Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700362-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 39379495), nos termos do art. 1.023, §2, do CPC. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal